Tribunal: TJMT
Processo: 1014490-90.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1014490-90.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCHEL BRUNO ALCANTARA - CPF: 112.801.376-22 (ADVOGADO), VITOR GABRIEL ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 074.531.421-05 (EMBARGANTE), JUIZO DA VARA CRIMINAL DE DIAMANTINO (INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (EMBARGADO), LUIZ HENRIQUE DE ARAUJO - CPF: 080.375.411-69 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina: “
aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
.”

Não há falar em omissão no acórdão impugnado, no que se refere ao mérito do mandado de segurança, que não foi conhecido pela ausência de prova pré-constituída.

“
[...] O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. [...]
” (EDcl no AgRg no RMS n. 59.570/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 22/5/2019.)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por
Vitor Gabriel Araújo Siqueira
, tirado em face de acórdão proferido por esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que, a unanimidade, não conheceu do mandado de segurança impetrado contra ato do
Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Diamantino
, que indeferiu o pedido de autorização para visitação de reeducando em estabelecimento prisional, ao argumento de “ausência de preenchimento dos requisitos objetivos e necessários, previstos na Instrução Normativa nº 007/2019/SAAP/SESP”.

Nas razões recursais, o embargante sustenta vício de omissão, ao argumento de que em atenção ao princípio da cooperação, o fato de o mandado de segurança exigir que a petição inicial seja instruída com todos os documentos necessários não exime o órgão julgador de ainda discorrer sobre a admissão ou rejeição dos novos documentos, que na hipótese ocorreu com a juntada das informações da autoridade impetrada que relatou o teor do ato jurisdicional impugnado.

Aduz que “
se a consagração da prova pré-constituída e impossibilidade de dilação probatória visam atender aos princípios da celeridade e economia processual, estes são igualmente reforçados com a excepcional admissão de juntada aos autos da decisão judicial
”.

Pede o provimento do recurso, a fim de haja manifestação explicita deste Tribunal de Justiça sobre as matérias levantadas (consideração da cópia da decisão impugnada juntada aos autos para fins de conhecimento do mandado de segurança), afastando-se a omissão e prequestionando-se os temas levantados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o presente recurso consiste na suposta omissão do acórdão que não conheceu o mandado de segurança pela ausência de prova pré-constituída.

Pois bem.

É cediço que os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina: “
aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.

Registre-se que os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não servem, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.

No caso, não obstante as alegações do embargante, observa-se que o acórdão embargado declinou, claramente, que o mandado de segurança não foi conhecido porque a parte impetrante não trouxe documentos hábeis a comprovar a alegada ilegalidade no indeferimento do pedido de expedição da carteira individual para visitação de reeducando em estabelecimento prisional, pontuando que não se admite a juntada posterior de documentos a fim de comprovar o direito buscado.

A natureza do remédio constitucional eleito exige que, por ocasião do protocolo da inicial, a parte narre detidamente o ocorrido, instrua a inicial com os documentos necessários para comprovar o alegado, porque o procedimento não admite réplica, tampouco juntada posterior de provas.

Portanto, a prova do direito líquido e certo constitui pressuposto específico do mandado de segurança e sua ausência acarreta a extinção do processo, sem resolução de mérito, não havendo omissão no julgado, como pretende o embargante.

A propósito, nesse sentido trago à colação o seguinte julgado,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. PRETENSÃO DE REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Consoante jurisprudência cediça no âmbito da 1ª Seção desta Corte, na ação mandamental é imprescindível a comprovação do direito invocado mediante prova pré-constituída, contemporânea à petição inicial, não se admitindo a juntada posterior de documentos. III - A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. IV - Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgRg no MS n. 20.269/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 13/9/2017, DJe de 21/9/2017.)

Nesse contexto, inobstante a suposta não observância dos princípios da cooperação processual, celeridade e economia processual, inexiste no acórdão impugnado qualquer dos vícios previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal.

Sendo assim, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

Por fim, “
[...] O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. [...]
” (EDcl no AgRg no RMS n. 59.570/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 22/5/2019.)

Com esses fundamentos,
rejeito
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2024